Tribunal: TJSP
Processo: 0000548-22.2014.8.26.0491
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Apelação criminal – Ameaça no âmbito das relações domésticas – Sentença condenatória – Pretendida a absolvição por fragilidade probatória ou, subsidiariamente, o afastamento da incidência da Lei Maria da Penha e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Palavra da vítima, nos crimes

Ementa:
Apelação criminal – Ameaça no âmbito das relações domésticas – Sentença condenatória – Pretendida a absolvição por fragilidade probatória ou, subsidiariamente, o afastamento da incidência da Lei Maria da Penha e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Palavra da vítima, nos crimes envolvendo violência doméstica, assaz valiosa e importante na elucidação dos fatos – Robustecimento dessa prova por outros elementos probantes – Aplicabilidade da Lei no 11.340/06 – Crime comprovadamente praticado em circunstância de relações domésticas e familiares – Violência de gênero caracterizada – Condenação bem editada, com base em sólido e convincente acervo probatório - Penas, regime prisional e sursis mantidos. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000148826
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000548-22.2014.8.26.0491, da Comarca de Rancharia, em que é apelante
MARCELO JOSE DOS PASSOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso e
consideraram, desde já, prequestionadas as matérias debatidas no processo, para
efeito de eventual manejo de recursos às Cortes Superiores. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000548-22.2014.8.26.0491 Rancharia Voto no 32.694
2
APELAÇÃO CRIMINAL N° 0000548-22.2014.8.26.0491
APELANTE: MARCELO JOSE DOS PASSOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: RANCHARIA
VOTO No 32.694
EMENTA: Apelação criminal – Ameaça no âmbito
das relações domésticas – Sentença condenatória –
Pretendida a absolvição por fragilidade probatória
ou, subsidiariamente, o afastamento da incidência
da Lei Maria da Penha e a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos –
Inadmissibilidade
–
Materialidade
e
autoria
suficientemente demonstradas – Palavra da vítima,
nos crimes envolvendo violência doméstica, assaz
valiosa e importante na elucidação dos fatos –
Robustecimento dessa prova por outros elementos
probantes – Aplicabilidade da Lei no 11.340/06 –
Crime
comprovadamente
praticado
em
circunstância de relações domésticas e familiares –
Violência de gênero caracterizada – Condenação
bem editada, com base em sólido e convincente
acervo probatório - Penas, regime prisional e sursis
mantidos. Recurso desprovido.
1. Ao relatório da r. sentença monocrática,
acrescenta-se que Marcelo José dos Passos, por infração ao artigo
147, caput, combinado com artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do
Código Penal, foi condenado às penas de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de
detenção,

em
regime
inicial
aberto,
tendo
sido
suspensa
condicionalmente, nos termos do artigo 77 do Código Penal, mediante o
cumprimento das seguintes condições: a) abster-se de frequentar bares,
boates, prostíbulos e lugares congêneres; b) não se ausentar da
comarca onde reside, sem autorização do juiz; e c) comparecer, pessoal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000548-22.2014.8.26.0491 Rancharia Voto no 32.694
3
e obrigatoriamente a juízo, bimestralmente, para informar e justificar
suas atividades.
Inconformado,
recorre.
Acenando
com
a
fragilidade probatória, pugna pela absolvição. Subsidiariamente, quer o
afastamento da incidência da Lei Maria da Penha e a substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Regularmente processado o recurso, opina a d.
Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento.
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
Emerge
dos
autos
que
o
apelante
foi
processado e, ao final, condenado, porque, nas circunstâncias descritas
na denúncia, prevalecendo-se de relações domésticas e familiares contra
a mulher, na forma da Lei no 11.340/06, ameaçou, por palavras, sua ex-
companheira Elizangela Miranda, de causar mal injusto e grave.
Segundo o apurado, o denunciado teve um
relacionamento com a vítima e estão a algum tempo separados. Na
ocasião dos fatos, ambos estavam almoçando na “Sociedade Esportiva
Rancharia Clube”, sendo que, a todo tempo, Marcelo passava na frente
da mesa de Elizangela insultando-a, já que não se conformava com o
término do relacionamento.
Assim, a vítima resolveu ir embora, momento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000548-22.2014.8.26.0491 Rancharia Voto no 32.694
4
em que o acusado, quando já estavam do lado de fora do clube, passou
com seu carro e disse que iria matá-la.
Pois bem. A materialidade do delito apresenta-
se cumpridamente demonstrada, não apenas pelo boletim de ocorrência
(fl. 9), senão também pela prova oral amealhada nos autos.
A autoria, por igual, emerge bem elucidada.
Na delegacia e em Juízo, o apelante negou o
delito. Disse que teve relacionamento com Elizangela de
aproximadamente dois ou quatro meses. No dia dos fatos, foi almoçar
junto com seus pais no “Rancharia Clube” e viu a vítima com outro
rapaz. Não gostou da situação e foi conversar, perguntando para a
ofendida qual nome ela daria a uma pessoa que um dia está com um
homem e, logo depois, está com outro. Não ameaçou Elizangela (fls. 9 e
mídia audiovisual).
Malgrado a versão exculpatória, a prova
produzida nos autos lhe é adversa.
Assim é que a vítima relatou, judicialmente,
roborando a versão anteriormente apresentada, que estava almoçando
com um amigo e, quando saiu do local, o acusado “fechou” o carro em
que a depoente estava. Ele desceu do automóvel e passou a xingar a
depoente, além de dizer que a mataria. Havia terminado o
relacionamento com o réu há três semanas. Ficou com bastante medo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000548-22.2014.8.26.0491 Rancharia Voto no 32.694
5
no dia em que foi ameaçada, tanto que registrou ocorrência na delegacia
(fl. 10 e mídia audiovisual).
Cabe ressaltar que a palavra da vítima, nos
crimes envolvendo violência doméstica, é assaz valiosa e importante na
elucidação dos fatos, mormente em caso como o deste processo penal,
em que confortada por outros elementos probantes.
Assim é que a testemunha Selso Olimpio de
Oliveira Júnior disse que estava almoçando com a vítima e o filho dela,
desconhecendo que o acusado era ex-companheiro de Elizangela.
Durante o almoço ele ficava passando perto da mesa em que o depoente
estava e não entendia o motivo. No momento em que estavam indo
embora, o acusado “fechou” seu carro e, depois, xingou e ameaçou
Elizangela, dizendo que iria matá-la. A vítima ficou apavorada. A conduta
do réu não mais se repetiu (mídia audiovisual).
Desse quadro probatório, emerge a conclusão
segura de que o apelante efetivamente ameaçou a vítima de causar-lhe
mal injusto e grave; seja por conta das declarações coerentes e
convincentes prestadas pela vítima, tanto na delegacia quanto em Juízo,
corroboradas pelo depoimento da testemunha de visu ouvida em sede
judicial; seja porque, enfim, a prova oral colhida, no conjunto, mostrou-
se apta a confirmar os fatos narrados na denúncia, inclusive revelando a
intensidade do temor causado pela conduta ameaçadora do réu,
mormente por ter a ofendida levado os fatos ao conhecimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000548-22.2014.8.26.0491 Rancharia Voto no 32.694
6
autoridade policial.
Lado outro, não há como se afastar a
incidência da Lei Maria da Penha no presente caso.
Com efeito, dispõe o artigo 5° da Lei no
11.340/2006:
“Para os efeitos desta Lei, configura violência
doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou
omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão,
sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral
ou patrimonial:
(...)
III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o
agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida,
independentemente de coabitação (g. n.).
Verifica-se, pois, que a alegação de que o
crime não se enquadra dentre aqueles considerados como “violência
doméstica”
improcede,
sobretudo
porque
restou
devidamente
comprovado que apelante e vítima mantiveram laços afetivos por alguns
meses e o crime foi perpetrado em razão do término desse
relacionamento, pouco importando se não mais havia coabitação.
Assim, o caso em tela está a revelar autêntica
situação fático-jurídica realizada no âmbito das relações domésticas.
Destarte, porque suficientemente provadas a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000548-22.2014.8.26.0491 Rancharia Voto no 32.694
7
materialidade e a autoria resultantes da ação típica - sob os aspectos
objetivo e subjetivo -, antijurídica e culpável, sem qualquer causa de
exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, era mesmo inarredável o
provimento condenatório, como bem proclamado pelo eminente
Magistrado sentenciante, cujas lúcidas e bem colocadas razões de
decidir ficam aqui adotadas, em consonância com a norma inscrita no
artigo 252 do Regimento Interno desta Augusta Corte de Justiça.
A pena não comporta reparo.
A propósito, na primeira fase, a base foi fixada
no mínimo legal, sendo aumentada em 1/6 (um sexto) na fase seguinte,
em face da agravante genérica prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”,
do Código Penal.
Ausentes causa de aumento ou diminuição, a
sanção tornou-se definitiva em 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção,
de todo adequada e suficiente à reprovação e prevenção do delito.
Registre-se, outrossim, ser impossível mesmo,
in casu, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos em se tratando de crime cometido mediante ameaça a pessoa,
seja em razão da proibição legal prevista no artigo 44, inciso I, do
Código Penal, seja em razão da orientação perfilhada na recente Súmula
no 588 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“A prática de crime ou contravenção penal contra a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000548-22.2014.8.26.0491 Rancharia Voto no 32.694
8
mulher com violência ou grave ameaça no ambiente
doméstico
impossibilita
a
substituição
de
pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos”.
Por fim, foi escorreitamente concedido “sursis”
pelo prazo bienal e mediante condições adequadas e consentâneas com
a espécie.
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao
recurso, considerando-se, desde já, prequestionadas as matérias
debatidas no processo, para efeito de eventual manejo de recursos às
Cortes Superiores.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)